Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-62.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA JUNTADA DO DOCUMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por não constar dos autos a petição inicial, documento essencial. Consta pedido de gratuidade judiciária, que se defere, tendo em vista os documentos juntados aos autos.
2. A parte recorrente alega que a inicial não foi juntada por erro, anexando-a ao processo e requerendo a reforma da sentença para recebimento da inicial e prosseguimento do feito.
3. Da análise dos autos, percebe-se que é a terceira tentativa da parte de acesso ao Judiciário, sendo que a extinção do processo sem análise de mérito e sem a determinação de emenda para correção do vício apontado se mostra prematura, à luz dos princípios da razoabilidade e da cooperação e a teor do que dispõe o art. 317 do CPC: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. Ante o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise da inicial juntada aos autos e, se for o caso, regular trâmite do processo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.